Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-36.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021777-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS BARROS AQUINO - CPF: 026.300.621-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. FALTA GRAVE. ABANDONO DO REGIME ABERTO. NATUREZA PERMANENTE DA INFRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto por reeducando contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em razão de falta grave consistente no abandono do cumprimento de pena em regime aberto, praticada em 18 de maio de 2023, com cessação apenas em 09 de outubro de 2025, cuja homologação judicial ocorreu em 24 de outubro de 2025 (data posterior à publicação do Decreto). A defesa sustenta que, ausente o reconhecimento judicial da sanção disciplinar à época da edição do ato presidencial, não haveria óbice legítimo à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige que a homologação judicial da falta grave tenha ocorrido antes da publicação do decreto para que o óbice ao indulto seja válido; e (ii) saber se o abandono do regime aberto, iniciado em maio de 2023 e prolongado até outubro de 2025, configura falta grave de natureza permanente apta a incidir sobre o período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, delimitado pelo referido decreto como período impeditivo.

III. Razões de decidir

3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa. A interpretação gramatical e teleológica do dispositivo revela que o elemento temporal determinante é o momento da prática da infração, e não o da prolação da decisão homologatória, de modo que a exigência de reconhecimento judicial cumpre função de garantia processual, e não de condição de existência do fato infracional.

4. A decisão judicial que homologa a falta grave ostenta natureza declaratória, e não constitutiva, porquanto se limita a reconhecer, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, uma situação fática preexistente. Os efeitos da sanção retroagem, portanto, à data do cometimento da infração disciplinar, sendo juridicamente irrelevante que a homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto de indulto, desde que a conduta infracional tenha sido praticada dentro do lapso temporal por ele delimitado.

5. O abandono do cumprimento de pena em regime aberto configura infração disciplinar de natureza permanente, cujos efeitos se protraem no tempo enquanto perdurar a evasão do reeducando. No caso concreto, o agravante evadiu-se em 18 de maio de 2023 e permaneceu em local incerto até 09 de outubro de 2025, de modo que a conduta faltosa abrangeu integralmente o período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, revelando o descumprimento flagrante do requisito subjetivo exigido pelo Decreto para a concessão do benefício.

6. A tese defensiva, ao postular que o reconhecimento judicial da sanção deveria preexistir à publicação do Decreto, não encontra amparo na exegese do art. 6º do Decreto nº 12.338/2024, tampouco viola o art. 112 da Lei de Execução Penal ou o princípio da legalidade. Ao contrário, a observância estrita das condições fixadas pelo Chefe do Poder Executivo, a quem a Constituição Federal atribui, com exclusividade, a competência para conceder indulto, reforça o princípio da legalidade em matéria de execução penal, afastando qualquer pretensão de extensão do benefício a quem não preenche os requisitos normativamente estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Execução Penal desprovido, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu a concessão do indulto natalino ao agravante.

Tese de julgamento: "1. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 vincula o óbice ao indulto natalino ao momento da prática da falta disciplinar de natureza grave, e não ao momento de sua homologação judicial, de modo que a ocorrência da infração dentro do período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024 é suficiente para impedir a concessão do benefício, ainda que o reconhecimento judicial da sanção tenha se dado em data posterior à publicação do decreto. 2. O abandono do cumprimento de pena em regime aberto constitui infração disciplinar de natureza permanente, cujos efeitos se protraem no tempo enquanto perdurar a evasão, sendo apto a incidir sobre o período impeditivo delimitado pelo decreto de indulto quando a conduta abrange, no todo ou em parte, o intervalo temporal por ele estabelecido. 3. A decisão que homologa a falta grave possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data do cometimento da infração disciplinar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 39, V; 50, V; 112; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
HC
nº 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13/11/2024; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1013068-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/05/2026; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1042867-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 27/01/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução criminal interposto por DOUGLAS BARROS AQUINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 (Id. 368687363).

Em suas razões recursais (Id. 368685395), o agravante sustenta, em síntese, que a falta grave (fuga/abandono) utilizada como óbice ao benefício somente foi homologada judicialmente em 24 de outubro de 2025, data posterior à publicação do Decreto (25/12/2024). Argumenta que o art. 6º do referido diploma condiciona o impedimento à existência de sanção "reconhecida pelo juízo competente", o que inexistiria à época da edição da norma. Ao final, pugna pela reforma do
decisum
para que seja concedido o indulto, prequestionando a violação ao art. 112 da Lei de Execução Penal e ao princípio da legalidade.

Em contrarrazões (Id. 368687358), o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a infração disciplinar de natureza grave foi cometida dentro do período impeditivo de doze meses previsto no Decreto, sendo a homologação posterior irrelevante para afastar o óbice legal.

Em sede de retratação, a decisão recorrida foi mantida (Id. 368687365).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, sob o fundamento de que o abandono de pena é conduta permanente que alcançou o período de referência do Decreto, restando ausente o requisito subjetivo (Id. 372016850).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é cabível (art. 197 da LEP), foi interposto por parte legítima e revela-se tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo.

A controvérsia cinge-se em verificar se a falta grave consistente no abandono do cumprimento da pena, praticada no interregno de doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 12.338/2024, obsta a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial da sanção tenha ocorrido em data posterior à vigência do ato presidencial.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante DOUGLAS BARROS AQUINO cumpria pena no regime aberto quando, em 18 de maio de 2023, abandonou a execução, permanecendo em local incerto até sua localização em 09 de outubro de 2025. Após a regular audiência de justificação, a falta grave foi homologada pelo Juízo de origem em 24 de outubro de 2025.

O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 dispõe:

"Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024."

A tese defensiva, ao sustentar que o reconhecimento judicial da sanção deveria preexistir à publicação do Decreto, não encontra amparo na exegese literal ou teleológica da norma.

O verbo "cometida", inserto no dispositivo, atrela o óbice ao momento da prática da infração, e não ao momento do provimento judicial que a reconhece.

Ademais, é imperativo destacar que o abandono do regime prisional configura falta grave de natureza permanente, cujos efeitos se protraem no tempo enquanto perdurar a evasão. No caso em tela, o comportamento faltoso iniciou-se em maio de 2023 e persistiu durante todo o "período de prova" exigido pelo Decreto (25/12/2023 a 25/12/2024), cessando apenas em outubro de 2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto de indulto, desde que a infração tenha sido cometida dentro do lapso temporal por ele delimitado.

Neste sentido:

"A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto [...]. A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado."
(STJ, AgRg nos EDcl no
HC
n. 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13/11/2024)

Neste Tribunal de Justiça, a Primeira e a Segunda Câmaras Criminais guardam uníssona compreensão sobre o tema, cristalizada em julgado recente desta Corte:

"A homologação judicial da falta grave em data posterior à publicação do Decreto não afasta o óbice à concessão do benefício, quando a conduta infracional foi praticada dentro do período aquisitivo legalmente delimitado."
(TJMT, N.U 1013068-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/05/2026)

"A decisão judicial que homologa a falta grave possui natureza declaratória, e não constitutiva, de modo que os efeitos da sanção retroagem à data do cometimento da infração disciplinar, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. [...] A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial impede a concessão de comutação de pena ou indulto, sendo irrelevante que a homologação judicial ocorra após a edição do decreto, dada a natureza declaratória da decisão que reconhece a infração disciplinar."
(N.U 1042867-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Portanto, tendo o agravante praticado falta grave (abandono) que abrangeu o período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, resta flagrante o descumprimento do requisito subjetivo, revelando-se correta a decisão que indeferiu a benesse.

Quanto ao prequestionamento aventado pela defesa, anote-se que a aplicação dos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial não configura violação ao art. 112 da LEP ou ao princípio da legalidade. Ao contrário, a observância estrita das condições fixadas pelo Chefe do Poder Executivo, a quem compete privativamente a concessão do indulto (art. 84, XII, CF), reforça o princípio da legalidade estrita em matéria de execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de agravo de execução interposto.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026